Tribunal: CARF
Processo: 19515.721064/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. SÚMULA CARF No 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721064/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. SÚMULA CARF No 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento do Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721064/2012-18
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 271/280) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 260/265, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração lavrado em 14/05/2012, no montante de R$ 33.837,92 (fls. 21/24), referente
aplicação de Multa por Falta de Entrega de Declarações – Falta/Atraso na Entrega da Declaração
(Com Imposto Devido), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 19/20), em
decorrência do procedimento de fiscalização do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 261):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 14/05/2012, o Auto de
Infração de fls. 19 a 24, que apurou a multa, no valor de R$ 33.837,92, motivada pela
não entrega da entrega da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, ano-calendário
2007, tendo em vista que estava o contribuinte obrigado a fazê-lo, face a omissão de
rendimentos, no valor de R$ 638.152,44, objeto de lançamento no processo de número
19515.721024/2012-76.
(...)
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 17/05/2012 (AR de fl. 25), o
contribuinte apresentou impugnação em 15/06/2012 (fls. 28/39), acompanhada de documentos
(fls. 40/256), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 261):
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

A ciência do Auto de Infração se deu em 17/05/2012 (fl. 25) e o interessado apresentou,
por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 28 a 39, em 15/06/2012, fazendo
as mesmas alegações já apresentadas no processo de número 19515.721024/2012-76 e
quanto ao Auto de Infração, objeto do presente processo, apenas cita que houve o
lançamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 6a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 19
de maio de 2016, no acórdão no 09-59.794, julgou a impugnação improcedente (fls. 260/265),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 260):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Mandado de Procedimento Fiscal, sob
a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento de controle administrativo.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MULTA POR ATRASO/AUSÊNCIA NA
ENTREGA.
A falta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual ou a sua apresentação fora do
prazo, sujeitará a pessoa física à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre
o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 06/06/2016 (AR de fl. 269), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 05/07/2016 (fls. 271/280), acompanhado de
documentos (fls. 281/291), em síntese, repisando os mesmos argumentos da impugnação abaixo
reproduzidos:
I – DOS FATOS
II – PRELIMINAR DE NULIDADE
II.1 – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Alega que o auto de infração foi lavrado na ausência de MPF válido, uma vez que o
MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo de validade, qual seja o disposto no artigo
12 da portaria SRF no 1295/99, o auto de infração lavrado contra o contribuinte é
incontestavelmente nulo, notadamente pelo disposto no artigo 59 do Decreto n°
70.235/72.
III – DO MÉRITO
Embora seja certo que a eminente autoridade julgadora declarará nulo o presente auto
de infração pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas, ad argumentandum
tantum, serão examinadas as razões de direito que mostram a inexistência de qualquer
fato gerador do tributo, cabível de tributação pelo autoridade fiscal.
IV. DAS FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO
A multa aplicada pela falta de entrega de declaração de Imposto de renda
Improcede em sua inteireza, pois se não há o principal, não se pode cogitar do
acessório, ou seja, se não houve rendimento que obrigasse a entrega da declaração
de IRPF exercício de 2018, conforme constou do Auto de Infração e é alvo de
recurso, improcede o pagamento de multa por atraso na entrega.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

Com a fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas, não sendo elemento bastante
e suficiente para a configuração do ilícito o simples cotejo de declaração e/ou
informações prestadas pelo contribuinte.
Como é sábido a exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em
extratos ou comprovantes de depósitos bancários, porque estes por si só não constituem,
na realidade, fato gerador do imposto de renda, porquanto, não caracterizam
disponibilidade econômica e jurídica de renda ao abrigo do que dispões o artigo 43 da
Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Assim, é ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e
depósitos bancários, quando não demonstrada qualquer relação entre os valores
depositados e supostas receita auferidas e não declaradas.
Como se pode verificar através das faturas de cartão de crédito ora acostadas a
esta, o Impugnante utilizou-se dos Cartões de crédito para sua própria subsistência
e de vários familiares que pediam ao Impugnante para realizar compras e
pagamentos com seu cartão e quando do vencimento davam a importância que
cabia a cada um ao mesmo ,restando claro que com os cartões eram adquiridos
basicamente alimentos e pagamento de contas, não se atentando o Sr Agente Fiscal
a este fato, limitando-se basicamente a autuar o Recorrente.
Sabemos que o Sr. Agente Fiscal poderia estender sua fiscalização a movimentação
financeira do Impugnante e eventuais Bens adquiridos, pois a Legislação o
permite, conforme prevê a (LC n° 105), ou até o fez, mas como viu que o mesmo
não tinha movimentações financeiras , nem tão pouco bens, limitou-se a fazer
alegações de "supostas receitas" auferidas, o que não se tornam verdadeiras.
Vale realçar ainda que utilizou um cartão para pagar o outro, pagava juros do
cartão o que reforça a tese de que o Impugnante não auferiu os valores que
pretende o Agente Fiscal lhe imputar.
Em tempos áureos, a própria administração tributária federal se viu obrigada a editar ato
legal anulando processos e atuações tributárias baseadas exclusivamente em depósitos
bancários, determinando inclusive o arquivamento de autos e execuções fiscais assim
constituídas (Art. 9°, inciso VII do Decreto —Lei n° 2.471/88).
É farta a jurisprudência administrativa e judicial a respeito da matéria em tela. Para
destaca-la, as principais súmulas e acórdãos a respeito da respectiva matéria foram
inseridas no item VI desta impugnação.
Limitou-se o V. Acordão a fazer alegações genéricas não rebatendo na integra as razões
de Impugnação lançadas pela recorrente.
V — DOS JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC
Não bastasse a impropriedade das exações impostas, sobre o tributo lançado foi
acrescida a cobrança de exorbitantes juros, calculados pela taxa denominada SELIC.
O artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula que o crédito tributário não pago
no vencimento será acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% "se a lei não
dispuser de modo diverso". Para esse fim, não se prestam os juros denominados SELIC.
Primeiro, por inexistência da legislação que defina essa taxa. O Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia- SELIC foi criado para a custódia e liquidação de títulos
públicos federais. Inexistente, fora das circulares expedidas pelo Banco Central.
legislação que institua forma ou critérios para fixação da taxa hoje denominada
simplesmente "taxa SELIC" ou "juros SELIC". Se o Código tributário nacional, que é
Lei Complementar, remete à lei ordinária dispor sobre a taxa de juros a serem cobrados
a título de mora, só a lei poderia estabelecer o cálculo e a forma de apura-la.
Não se diga que a Lei n° 9.065/95, em seu artigo 13, atendeu o preceituário naquele
artigo 161 do CTN, pois nada mais fez do que determinar a adoção da taxa SELIC como
juros moratórios. Mas qual o dispositivo legal que criou essa taxa? Qual o dispositivo
que discriminou sua forma de apuração ou os critérios para fixação de seu percentual? A
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

Lei n° 9.065/95, na verdade, faz remissão ou adota um índice que não existe no campo
jurídico tributário, pois não foi criado por lei, conforme exigência do CTN.
Segundo, porque a taxa dita SELIC é taxa remuneratória de capital e não pode ser
exigida como juros de mora. É clara a natureza remuneratória da taxa SELIC, mesmo
porque é desta forma que ela se referem as normas do Banco Central. Foi criada para
remuneração dos títulos públicos, e sua fixação atende critérios ditados pela política
econômica do governo federal.
Os juros moratórios, seu nome já o diz, exercem o papel e ressarcir pelo
inadimplemento de uma obrigação no termo certo, configuram uma indenização pelo
dano causado ao credor pela não satisfação da dívida ou da obrigação à época correta. O
artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro quando fala em juros de mora,
acrescentando que, na ausência de lei que os determine, serão eles de 1% (um por cento)
ao mês.
Por conseqüência, ainda que julgada pertinente a absurda exigência fiscal, o que se
admite apenas para argumentar, os juros cobrados não poderiam superar o percentual de
1% ao mês.
VI - JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Colaciona jurisprudência administrativa.
VII— ANEXOS
Anexamos ao presente impugnação os seguintes documentos:
1°) Fotocópia do Acordão
2°) Procuração
VIII — REQUERIMENTO
A recorrente, à vista de todo o exposto, com a devida vênia, solicita aos Ínclitos
Julgadores que declare a nulidade do presente auto de infração, em razão de todas as
argumentações apontadas no presente recurso administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
A princípio, delineia-se oportuno lembrar que o caso em análise trata-se de multa
pela falta de apresentação da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de
2007, tendo em vista que, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 19/20), em
consonância com as regras fixadas pela Instrução Normativa RFB no 820/20081, notadamente

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 820, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2008. (Publicado(a) no DOU de
18/02/2008, seção , página 12). Dispõe sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, pela pessoa física residente no Brasil.
CAPÍTULO I DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda referente ao exercício de
2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$ 15.764,28 (quinze mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

fixada no inciso II do artigo 1o, em procedimento de fiscalização foi constatado que o
contribuinte omitiu rendimentos tributáveis no montante anual de R$ 638.152,44, estando,
portanto, obrigado à apresentação da declaração de ajuste anual, não tendo cumprido essa
obrigação acessória.
Em decorrência disso, não serão apreciados nos presentes autos os argumentos do
contribuinte relativos ao lançamento da omissão de rendimentos decorrentes da variação
patrimonial a descoberto, no valor de R$ 638.152,44, objeto do processo no 19515.721024/2012-
76.
Tendo em vista que o Recorrente repisou os mesmos argumentos da impugnação,
não apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa ou mesmo elementos
comprobatórios que pudessem afastar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, motivo
pelo qual adoto-os, como razões de decidir, valendo-me, para tanto, da autorização constante do
artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir reproduzidos (fls. 261/265):
(...)
Da Preliminar de Nulidade:
Afirmou o contribuinte que o lançamento deveria ser considerado nulo. Porém, descabe
razão ao ora defendente. Os casos de nulidade estão previstos no artigo 59, do Decreto
no 70.235/72. Como segue:
Art. 59. São nulos:
I - (...)
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou simples, como sócio ou
acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou
realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 78.821,40 (setenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta
centavos); b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2007 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores
ou do próprio ano-calendário de 2007;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou, em qualquer mês, à condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa condição em 31 de
dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis
residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual as seguintes pessoas físicas:
I - no caso do inciso III, a que teve participação em sociedade por ações de capital aberto ou cooperativa, cujo valor
de constituição ou aquisição tenha sido inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II - no caso do inciso VI, aquela cujos bens comuns sejam declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor total dos
seus bens privativos não exceda R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e
III - a que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VIII do caput caso conste como
dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos,
bens e direitos, caso os possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

Em outras palavras, inocorreu o pressuposto no art. 59, inc. II in fine, do Decreto no
70.235/1972. Ademais, o Auto de Infração atende a todos os requisitos elencadas no
artigo 10, do Decreto no 70.235/72.
Assinale-se, ainda, que não se vislumbra do exame dos autos qualquer falta ou violação
aos princípios e critérios elencados no art. 2o e parágrafo único da Lei no 9.784, de
29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Portanto, rejeitada a preliminar de nulidade.
Quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, a Portaria RFB no 3.014, de 29 de
junho de 2011, que o disciplina, em seus artigos 11 a 15, trata dos prazos de validade e
suas possíveis prorrogações:
Do Mandado de Procedimento Fiscal
4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB
na Internet, no endereço, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Dos Prazos
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e II - sessenta dias, no caso de
MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, os
prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se
na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do
início do procedimento fiscal.
Da Extinção Do Mandado De Procedimento Fiscal
Art. 14. O MPF se extingue: I - pela conclusão do procedimento fiscal,
registrado em termo próprio, com a ciência do sujeito passivo; ou II - pelo
decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela expedição do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Cabe esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, disciplinado pela
Portaria anteriormente citada, é mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. É uma ordem
emanada de dirigentes das unidades da RFB para que seus auditores, em nome desta,
executem atividades fiscais (fiscalização, diligência, etc.) tendentes a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo.
Se ocorrerem problemas com o MPF, não serão invalidados os trabalhos de fiscalização
desenvolvidos, nem dados por imprestáveis os documentos obtidos para respaldar o
lançamento. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

vinculada e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não poderia o agente fiscal
deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
No entanto, não se verificou qualquer erro na emissão do MPF ou em suas
prorrogações. O MPF não perdeu a validade, tendo sido sucessivamente prorrogado,
sendo a última validade até 30 de agosto de 2012, como se verifica nas fls. 02 e 03.
Frise-se que a ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
Cabe salientar, ainda, que as normas legais que tratam do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF não abordam aspectos relacionados com a competência para a constituição
do crédito tributário pelo lançamento. E nem poderiam fazê-lo, já que, sendo ato inferior
à lei, não poderiam contrariar, restringir ou ampliar suas disposições. Tal competência é
designada no art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (g.n.)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(g.n.)
E como preceitua o parágrafo único do artigo anteriormente citado, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Neste sentido, o Auditor-Fiscal, ao apurar infrações, deve proceder ao
competente lançamento de ofício, sem necessidade de qualquer ato administrativo que o
determine.
Apenas para ilustrar o entendimento desta relatora acerca do assunto, transcreve-se
algumas manifestações recentes do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda sobre o tema:
(...)
Destarte, não se vislumbra a existência de vício de qualquer ordem que macule o
lançamento, especialmente na hipótese de falta de competência do Auditor Fiscal.
Superada a preliminar argüida, será analisado o mérito.
Da Multa pelo Atraso/Ausência da Entrega de Declaração de Ajuste Anual:
O lançamento decorre de multa pela não entrega da Declaração de Ajuste Anual - DAA,
exercício 2008, ano calendário 2007, no valor de R$ 33.837,92.
A obrigatoriedade da entrega da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, ano-
calendário 2007, se dá conforme art. 1o da Instrução Normativa RFB no 820, de 11 de
fevereiro de 2008:
Obrigatoriedade de Apresentação
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil
que, no ano-calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito
centavos);
(...)
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos, referentes ao exercício 2008,
ano-calendário 2007, no valor de R$ 638.152,44, tendo sido mantido o lançamento de
acordo com o constante no processo de número 19515.721024/2012-76.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

A Lei de número 8.981/1995, inciso I, artigo 88, dispõe:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago;
(...)
Ainda, a Lei de número 9.532/1997, também, dispõe sobre o assunte em tela:
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor
mínimo de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com
o disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita Federal,
notificado ao contribuinte.
O imposto suplementar apurado, no lançamento da omissão de rendimentos no valor de
R$ 638.152,44, foi de R$ 169.189,60, assim correta a cobrança da multa no percentual
máximo, ou seja, 20% do imposto devido, perfazendo o valor de R$ 33.837,92, tendo
em vista a ausência de entrega da citada DAA.
Face a todo o exposto dever ser mantido o lançamento da multa pela não entrega da
Declaração de Ajuste Anual, no valor de R$ 33.837,92.
Em complemento ao acima exposto, convém ponderar que em relação a eventuais
questionamentos acerca da emissão do MPF, a matéria não comporta maiores discussões, sendo
pacífico o entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de
observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF,
aprovado pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No tocante a multa por falta de apresentação da declaração, a matéria já se
encontra pacificada pela Súmula Vinculante CARF no 69, de aplicação obrigatória por parte dos
Conselheiros do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 69
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à insurgência da exclusão da taxa Selic, aplicando-se os juros de mora no
percentual de 1%, conforme artigo 161, § 1o do CTN, tal matéria está pacificada neste colegiado,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721064/2012-18

sendo correta a aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, conforme teor da
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 302
DF CARF MF
Original